Tribunal: TJDFT
Processo: 0753165-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO DE AUTOMÓVEL CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus é uma ação prevista na própria Constituição para situações relacionadas diretamente com a liberdade das pessoas frente a atos abusivos ou ilegais. Em face de seus objetivos, não admite discussão de provas sobre negativas de autorias em crimes de roubo, situações reservadas para o mérito do julgamento da ação de conhecimento.
2. Considerando o modus operandi e a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, isto é, da tomada de veículo com violência e mediante uso arma de fogo, riscos posteriores para a comunidade na direção do veículo sem as cautelas e prudências a todos impostas no trânsito, é de ser mantida a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. Ordem denegada.